Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716183-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: PAULA CANHEDO AZEVEDO D E C I S Ã O O apelante, BANCO INTER S.A., opôs Embargos de Declaração contra a decisão que negou seguimento ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID 32812046). Em suas razões (ID 33173808), sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não enfrentar os precedentes apresentados referentes à força obrigatória dos contratos. Assevera que impugnou os argumentos da sentença, indicando a falta de entrega dos documentos necessários para a continuidade do registro em face do contrato firmado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, diante da falta de impugnação específica da decisão, e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 34169192). Brevemente relatados. Decido. - DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES Não se verifica, no presente recurso, a alegada inobservância do princípio da dialeticidade com relação aos embargos de declaração. O recorrente expõe as razões de seu inconformismo em face da decisão recorrida, indicando haver omissão na decisão embargada, por não ter enfrentado os fundamentos aduzidos. Desse modo, o embargante impugnou especificamente as razões expostas da r. decisão, tendo sido apresentados argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Rejeito, portanto, a preliminar aventada. - DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alega o embargante que promoveu a impugnação específica aos fundamentos da sentença e que suas razões, assim como os julgados indicados, deixaram de ser analisados pela r. decisão. Ocorre que o decisum embargado reconheceu as teses alegadas pelo recorrente, mas concluiu que a sentença teria extinto o feito com fundamentos não enfrentados pela parte. Confira-se: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, o apelante revolve os fundamentos sobre a necessidade de entrega da documentação necessária referente ao imóvel situado na 213 Norte - Bloco G - 3o pavimento - apartamento 301 - Brasília - DF dado em garantia da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. No entanto, a r. sentença extinguiu o feito em razão da perda superveniente do objeto, haja vista que o referido imóvel foi alienado a terceira pessoa. Destaque-se trecho do decisum: (...) A r. sentença, dessa forma, não ingressou no mérito da ação, haja vista que, com a alienação do imóvel dado em garantia, houve a perda superveniente do objeto. Ocorre que o apelante, sem atentar para o fundamento da extinção do feito, reforça seus argumentos sobre a necessidade de expedição de ofício à respectiva vara de Família, para que entregue os documentos por ele indicados. Frise-se que não foi apresentada nenhuma tese referente à perda superveniente do objeto. Dessa maneira, diante da negativa de seguimento do recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a r. decisão não ingressou no mérito da apelação e, assim, os argumentos e os precedentes citados pelo embargante, restaram prejudicados. Com isso, não existe a alegada omissão. Portanto, a decisão recorrida não padece dos vícios indicados pelo recorrente, tendo sido clara ao indicar os fundamentos para negar seguimento ao recurso. Na verdade, verifica-se somente o inconformismo da parte com a decisão contrária aos seus interesses. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado. O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator